Tribunal: TJSP
Processo: 2158045-68.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: POR OUTRO – PRECEDENTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
(TJSP; Revisão Criminal 2158045-68.2023.8.26.0000; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, I) – CONDENAÇÃO DEFINITIVA DO PETICIONÁRIO PELO DELITO DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, INCISO II) – PEDIDO REVISIONAL SOB A ALEGAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO A TEXTO EXPRESSO DE LEI E À PROVA DOS AUTOS, BUSCANDO-SE A REFORMA DO JULGADO PARA DECRETAR-SE A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, I) – CONDENAÇÃO DEFINITIVA DO PETICIONÁRIO PELO DELITO DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, INCISO II) – PEDIDO REVISIONAL SOB A ALEGAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO A TEXTO EXPRESSO DE LEI E À PROVA DOS AUTOS, BUSCANDO-SE A REFORMA DO JULGADO PARA DECRETAR-SE A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO – PLEITO REVISIONAL DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL, APONTANDO-SE MÁ VALORAÇÃO DA PROVA PARA BUSCAR UM DECRETO ABSOLUTÓRIO – CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO, TODAVIA, QUE RESULTOU DO EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO, EFETUADA DEPOIS A DOSAGEM DAS REPRIMENDAS EM CONFORMIDADE COM O REGRAMENTO APLICÁVEL E ACERTADAMENTE ESCOLHIDO O REGIME INICIAL – TESES DEFENSIVAS DEBATIDAS EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS, DESCABENDO NOVA VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – REVISÃO CRIMINAL QUE, ADEMAIS, NÃO SE PRESTA A SUBSTITUIR O LIVRE CONVENCIMENTO DE UM ÓRGÃO JULGADOR POR OUTRO – PRECEDENTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.